Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-83.2019.8.11.0095
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001349-83.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO GALHARINI - CPF: 127.968.089-04 (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS
.

1.
O magistrado é o destinatário
final
das
provas,
cabendo-lhe
analisar
a necessidade de sua produção,
à luz do princípio da livre apreciação da prova,
sendo soberano para formar seu convencime
nto e decidir fundamentadamente
.

2.
“
A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova
a
possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal.”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1450473/SC).

3. Deve ser
desconstituído
o pronunciamento judicial de primeiro grau
que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de a
pelação interposto
por
PEDRO GALHARINI
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da ação civil pública n.
1001349-83.2019.8.11.0095
, ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na supramencionada ação coletiva,
ficando a parte dispositiva assim redigida
:

“Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) DEFERIR a inversão do ônus da prova pleiteado pela parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer mediante apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo plano de recuperação de área degradada (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$10.000,00 (dez mil reais) na hipótese de descumprimento da presente sentença.

c) CONDENAR a parte requerida a pagar indenização por dano moral difuso arbitrado na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

d) CONDENAR a parte requerida a obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer atividade na área descrita na inicial, para que não prejudique a recuperação florestal;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de estilo, observando-se às normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em apertada síntese, a
parte apelante em suas razões recursais (Id. 188935688)
alega
:

(01)
a
nulidade do pronunciamento judicial recorrido em razão da inversão do ônus da prova em seu desfavor, reconhecido na sentença em que houve o julgamento antecipado do mérito, retirando-lhe a possibilidade da produção de provas que pudessem influir no julgamento de primeiro grau;
(02)

que o pronunciamento judicial
recorrido agride o direito adquirido
e o direito a propriedade, na medida em que o d. Juízo
a quo

“não se manifestou sobre as questões fáticas e de direito fixadas na lide
”
, bem assim
“se omitiu sobre as análises das dinâmicas de imagens tiradas via satélite demonstrando que na área embargada
existia
plantações desde os anos 80”
;
e

(03)

ausência de provas da reprovabilidade da
sociedade que pudesse ensejar
a obrigação de indenizar po
r dano moral ambiental coletivo.

Nesses termos,
a parte apelante pretende a
nulidade da sentença recorrida e
, s
ubsidiariamente,

sua
reforma,
para
que
sej
a declarado o direito adquirido ao desmate
verificado
na área objeto da ação coletiva, porquanto ocorrido
nos termos da legislação vigente à época (
Lei n. 4.771/1965
, art. 44)
.

A parte a
pelada
apresentou c
ontrarrazões
no Id.
188935692
.

Em síntese, sustenta
:
(01)
que os danos ao meio ambiente descritos na inicial foram constatados pelo órgão ambiental estadual no ano de 2019
;
(02)
que a conduta atribuída ao apelante
“interrompeu regeneração natural de floresta nativa, mediante desmatamento e utilização de
FOGO, QUEIMADA, sem a devida autorização”
;
e
(03)
que a responsabilidade civil ambiental tem caráter
propter rem
,
recaindo sobre o atual proprietário.
Nesses termos, a parte apelada
pugna pelo não provimento do apelo, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta pelo
não provimento do recurso, nos termos do parecer contido no Id.
198782695.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, t
rata-se de
recurso de apelação interposto por
PEDRO GALHARINI
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da ação civil pública n.
1001349-83.2019.8.11.0095
ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na supramencionada ação coletiva, condenando-o:
(01)

n
a obrigação de
fazer mediante apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo plano de recuperação de área degradada (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitados a R$10.000,00 (dez mil reais) na hipótese de descumprimento da sente
nça;
(02)
a
pagar indenização por dano moral difuso arbitrado na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

(03)

n
a obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer atividade na área descrita na inicial, para que não prejudique a recuperação florestal
; e
(04)
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contra
a sentença,
PEDRO GALHARINI
interpôs o presente recurso de apelação cível, argumentando
:
(01)
a
nulidade do pronunciamento judicial recorrido em razão da inversão do ônus da prova em seu desfavor, reconhecido na sentença em que houve o julgamento antecipado do mérito, retirando-lhe a possibilidade da produção de provas que pudessem influir no julgamento de primeiro grau;
(02)

que o pronunciamento judicial recorrido agride o direito adquirido
e o direito
a
propriedade, na medida em que o d. Juízo
a quo

“não se manifestou sobre as questões fáticas e de direito fixadas na lide”
, bem assim
“se omitiu sobre as análises das dinâmicas de imagens tiradas via satélite demonstrando que na área embargada
existia
plantações desde os anos 80”
; e
(03)

a
ausência de provas da reprovabilidade da
sociedade que pudesse ensejar
a obrigação de indenizar po
r dano moral ambiental coletivo.

Pois bem.

As garantias do contraditório e da ampla defesa
est
ão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355
do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito
quando não houver necessi
dade de produção de
outras provas
(inciso I)
ou,
quando
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II)
.

Outrossim
, o
art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, confere ao magistrado
a faculdade de indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“
produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
.
(
TJMT.
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍV
EIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. SEBASTIÃ
O BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019
).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprud
ência pacífica no sentido de que
o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
Assim,
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
1641645/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0377501-2. Quarta Turma. Relator MINISTRO MARCO BUZZI. Julgado em 31.8.2020. Publicado no DJe em 09.9.2020)
, bem como
que os
“princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficien
tes à formação do
convencimento”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

O
Tribunal da Cidadania possui
tese firmada
a respeito da matéria, conforme se verifica do
Tema n. 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Igualmente, o magistrado, a
o conduzir a fase de produção de provas,
possui poderes para
avaliar se é necessário ou não produzir prova e de determinar a inversão do ônus da prova, não estando restrito à concordância das partes quando, ao analisar o caso específico, reconhecer a importância do meio de prova
para chegar à verdade dos fatos
,
ideal
a ser alcançado
para uma decisão justa e fundamentada (
STJ.

AgInt
no
AREsp
673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017;
AgRg
no
AREsp
740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015
)
.

Sabe-se que a
inversão do ônus da prova
constitui
princípio processual que, no contexto do Código de Defesa do Consumidor (CDC), assume uma função primordial na facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Conforme estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, essa inversão pode ocorrer a critério do juiz, quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando este for hipossuficiente, isto é, quando não possui recursos suficientes para arcar com o ônus da prova.

Essa normativa é considerada uma regra de instrução, o que significa que deve ser aplicada durante a fase de instrução do processo
e não no momento do julgamento, cuja observância
é essencial para garantir
à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar as
provas necessárias antes do pronunciamento de mérito
.
Não por outro motivo que
tanto a doutrina quanto a jurisprudência
enfatizam a importância de comunicar essa inversão às partes envolvidas antes da fase instrutória,
coibindo a prolação de decisão surpresa (CPC, art. 9º), como medida de efetividade das garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido, colaciono entendimento
s
do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
REGRA DE INSTRUÇÃO
.
MOMENTO. SANEAMENTO.
APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

[...]

3. A jurisprudência do S
TJ é no sentido segundo o qual
‘
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportun
idade de apresentar suas provas’
.
”

(STJ.
(
A
gInt
no
AREsp
n. 2.423.928/BA, R
elatora Ministra
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma,
julga
do em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024
)
.
[sem destaque no original]

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO.
HIPÓTESE. FUNDAMENTO. ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NºS
283 E 284/STF.

1.
A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução.
”
(
STJ.
A
gInt
no
AREsp
n. 2.130.305/SP, R
elator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado
em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023
)
.
[sem destaque no original]

N
a seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem
se fortalecido cada vez mais na doutrina
, amparado especialmente no princípio da precaução, de natureza eminentemente ambiental
. Essa tendência é claramente identificada por
Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo
em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

A propósito, o
c. Superior Tribunal de Justiça
assim sumulou a matéria:

“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
”
(Súmula n. 618).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suas Câmaras de Direito Público e Coletivo
, igualmente tem aplicado a inversão do ônus da prova nas ações de natureza coletiva que envolvem matéria ambiental. Vejamos:

“R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL NASCENTE DO RIO PARAGUAI -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRINCÍPIO
‘
IN DUBIO PRO NATURA
’
-
SÚMULA 618/STJ
- RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, independentemente da qualificação jurídica do responsável, seja
público ou privado
, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada.
Esta responsabilidade é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
. Este último princípio legitima uma série de técnicas para facilitar o acesso à justiça, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A ação civil, seja ela coletiva ou individual, por danos ao meio ambiente – independentemente da natureza do pedido, seja indenizatório, restaurador ou demolitório – segue um padrão jurídico objetivo, solidário e ilimitado, baseado na teoria do risco integral.
Além disso, em relação aos outros elementos da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova é aplicável.
Se a incumbência probatória for transferida ao réu, é lógico que cabe a ele produzir todas as modalidades de prova admitidas, incluindo a prova pericial, não como um favor a terceiros, mas como um ônus decorrente de seu próprio interesse, pois ele arcará com as consequências de sua omissão.

3. Agravo de Instrumento provido.
”

(
TJMT.
N.U
.
1008467-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator DR. EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
.

[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INFRAÇÕES AMBIENTAIS EM PROPRIEDADE RURAL - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO
- PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- APLICABILIDADE TEMPORAL DO DECRETO N.º 3.179/99 - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR ATOS DE TERCEIROS - PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS - PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DA MULTA ADMINISTRATIVA.

1. O auto de infração ambiental, lavrado de forma manual e em letra cursiva, contendo os elementos essenciais para sua validade, em conformidade com a jurisprudência que prioriza a substância sobre a forma nos atos administrativos, não apresenta vício de forma capaz de ensejar sua nulidade.

2. No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao Apelante
a
responsabilidade de comprovar a inexistência do dano ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.938/1981.
”

(
TJMT.
N.U
.
1030434-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
.
[sem destaque no original]

Nesse context
o, conclui-se pela plenitude
do julgamento antecipado do mérito nas hipóteses previstas no art. 355 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado, em decisão fundamentada, indeferir o pedido de produção de provas que considerar inú
teis ou meramente protelatórias, bem como pela possibilidade da aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, que, por constituir regra de instrução e não de julgamento, deve ser aplicado
antes do início da fase instrutória, de modo a possibilitar a todos os
interessados no resultado
da demanda
a
oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador,
sob pena de
inobservância d
o princípio da vedação às decisões-surpresa, assim como das garantias relativas à segurança jurídica, ao contraditório e ao devido processo legal.

Pois bem.

No caso, verifica-se

dos autos da ação civil pública que a parte apelante, na condição de ré, defendeu em sua contestação a inexistência da ocorrência dos danos ambientais relatados na inicial
,
na medida em
que apenas promoveu a limpeza da área de “
juquira
”

que anteriormente se encontrava cultivada
com plantio de cultura de cacau, desde
os anos 80. Veja-se
(Id.
188935654
):

“Entretanto
,
especificamente nesta área de 88,64 (oitenta e oito hectares e sessenta e quatro
centiares
), desde os anos 80, já se encontrava implementadas pelo seu antigo proprietário (
Eletrocomp
S.A) o cultivo da cultura de Cacau e Seringa, conforme
nos aponta a imagem via Satélite referente ao ano de 1989 e os documentos a esta anexados
, como o Plano de Implementos de Propriedade Cacaueira.

Ao adquirir a área nos anos 90 o réu tentou dar continuidade no exercício dessas culturas (Cacau e Seringa), mas, em razão dos praguejamentos das lavouras principalmente no seio da lavoura do Cacau, e outros fatos agregados a dificuldades de comercialização por falta de logística e dos baixos valores do produto no mercado, o réu resolveu abandoná-las, semeando, no ano de 2008, entremeio a elas, semente de capim visando a
implementação
definitiva da atividade pecuária.

As imagens Via
Satélite obtidas dos anos 1.989 e 2.008, em conjunto com a documentação anexada demonstrando a existência de lavoura de Cacau nesta propriedade, e, por isso, rebatem fortemente as alegações do autor, pois, fazem provas cabais da real existência das lavouras implementadas nesta área, de modo que pode se afirmar que referida área não se constitui de reserva legal, pois, se assim fosse, não haveria autorização do estado e nem estabelecido pela CEPLAC o Plano de Melhoramentos de Propriedade Cacaueira.

Ao suprimir as lavouras de Cacau e Seringa no ano de 2.010, o réu foi obrigado a limpar a área que
estava coberto
de vegetação de espécies invasoras como: cipoal e outras de mato rasteiro, obrigando-o a se ativar, para isso, de 03 em 03 anos, sendo certo que, na data do embargo da área pelo órgão ambiental, o réu tinha
acabado de roçar e limpar o local para evitar o avanço do seu
‘
enjuquiramento
’
e para deixar, de vez, o capim brotar.

O réu, nobre e douto juízo, deste modo, utilizou-se
do
direito de tempo em tempo limpar aquele pedaço de área para evitar o
‘
enjuquiramento
’
e, como nela havia sido plantado lavouras perenes, deixou-a descansar, limpando-a somente de 03 em 03 anos, como dito alhures, para recuperar a sua fertilidade e no momento ideal transformá-la em pastagens.
Ou seja: estava saindo da lavoura de Cacau e Seringa que ali foram cultivadas durante muitos anos para substituí-la pela pecuária, tudo após regeneração do solo, com o cuidado de 03 em 03 anos fazer roçada para manter a terra limpa e fértil
.”

[sem destaque no original]

Ressalt
ou
, ainda, que a área
n
a qual se atribui o desmatamento
“não se trata de área de reserva legal [...], mas, sim, área que faz parte de um todo de 50% com desmatamento e agricultura consolidados desde os anos 80, [...], o que a descaracteriza como área de perfil de reserva legal e, tão pouco, que nela crescia vegetação nativa em regeneração”
(Id.
188935654, p.
05
), tudo de acordo com os documentos que instruíram sua contestação.

Ao final
da contestação
, o apelante
reforçou
que

“Provará o alegado por meio de oitiva de testemunhas, juntadas de novos documentos, perícia técnica e outros meios de provas necessárias
a
elucidação da verdade”
.

Impugnação
à contestação
foi apresentada pela parte a
pelada, rechaçando
as alegações constantes na contestação, reforçando os fundamentos de fato e de direito sustentados na inicial
(Id.
188935681).

Em seguida,
consta
o
pronunciamento judicial recorrido
, no qual
o d.
Juízo a quo
promoveu o julgamento antecipado do mérito, aplicando, na ocasião, a regra
da inversão do ônus da prova em face da parte a
pelante
,
julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
consoante os
seguintes fundamentos
(Id.
188935682)
:

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação do trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, Constituição Brasileira), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. Dessa forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
e ao exame do mérito.

Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova
DEFIRO
, pois, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do CDC,
entendo
ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE SE
IMPÕE PARA EVITAR O AUMENTO DO JÁ DETECTADO DANO AO MEIO AMBIENTE - INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL TAMBÉM NO ÂMBITO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRECEDENTE SOBRE O TEMA. Agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº 70012393203, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos Branco Cardoso, Julgado em 11/01/2006
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONEXÃO DE PROCESSOS DIFERENTES. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se mostra possível ao órgão ad quem analisar pedido não formulado ao primeiro grau
sob pena
de suprimir um grau de jurisdição. Preliminar rejeitada. 2. Na ação civil pública mostra-se possível a inversão do ônus da prova (Lei 8.078/90, art. 6º, VIII). É inadmissível a conexão de ações diferentes. Compete ao autor o pagamento dos honorários do perito, quando a perícia restar determinada
ex

officio
(CPC,
arts
. 19, § 2º e 33, caput). 3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70012792479, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Araken
de Assis, Julgado em 09/11/2005
)

EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO -
NÃO-OCORRÊNCIA
- PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não
lhe é potencialmente lesiva. 4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la
prescindível informações
obtidas de sítio da internet. 5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano. 6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial. (
REsp
1060753/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009,
DJe
14/12/2009)

Entendimento este, que foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula nº 618 que prevê
‘
a inversão do ônus da prova aplica-se
ás
ações de degradação ambiental
’
.

[...]

No caso dos autos, restou demonstrado que a parte requerida realizou o dano ambiental, tendo em vista o inquérito civil (SIMP n° 000652-090/2019), instaurado
pelo órgão ministerial, fora verificado a existência de desmate ilegal numa área de 88,64 hectares de vegetação.

Destarte, embora o requerido afirme que tal trecho de terra era composto exclusivamente de
‘
juquira
’
resultante de plantação da década de 80, é de rigor esclarecer que como dito pelo próprio requerido, o local estava abandonado e
a vegetal
estava crescendo sem o controle humano. Todavia, o demandado decidiu utilizar do potencial do local e começou a preparar o terreno para a semeação de sementes de
‘capim’
.

Ademais, não se pode eximir de responsabilidade o requerido que aproveitou a área para desenvolveu atividades, sendo que até então, como já mencionado, à área estava começando a ser tomada pela mata nativa.”

Ocorre que
o pedido
d
e produção de prova (oral, documental e pericial) formulado pela parte apelante quando da apresentação de sua contesta
ção
foi
implicitamente indeferido
pelo d. Julgador,

que se cingiu a fundamentar o julgamento antecipado
“para que não haja procrastinação do trâmite processual”
,
o que, no meu entendimento, configura

evidente

cerceam
ento de defesa, posto que
inviabilizou

a
com
provação

d
a tese de inexistência de
dano ambiental
sustentada pela defesa
.

Ademais, a inversão do ônus da pr
ova, no caso, agravou a situação jurídica-processual da part
e a
pelante. Isso porque
,
ao ser
deferido

n
o momento da
sentença

– ou seja, como regra de julgamento e não de instrução

–
,
não
lhe
garantiu o exercício do direito de
produzir as provas requeridas na contestação,
compromete
ndo
sobremaneira
a
possibilidade
de
influir na formação do convencimento do julgador
, que concluiu pela existência dos danos ambientais descritos na inicial, sempre negados pela recorrente.

Nesses termos, a
inversão
o ônus da prova em desfavor da parte apelante
e
o impedimento
à natural produção probatória, mediante o julgamento antecipado do mérito,
evidencia, mais uma vez, o alegado cerceamento de defesa.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas
,
sob pena
de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo
.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide,
situação que cristaliza cerceamento de defesa.

3.
Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
”

(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.754.945/GO, R
elator Ministro
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado e
m 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022
)
.
[sem destaque no original]

Igualmente,
esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo
assim se manifestou:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – BUSCA DA VERDADE REAL –

NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA
– ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando
às
partes que comprovem suas alegações.
”
(TJMT. N.U. 1018376-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021).

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao presente apelo para desconstituir a sentença recorrida
, por conseguinte,
determinar o
retorno dos autos à origem
para
a retomada
da instrução
probatória
,
a ser concedida, a critério judicial, com observância da regra de instrução da inversão do ônus da prova em desfavor da parte apelante
, restando
prejudicadas a análise
das demais matérias
constantes no recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024